Tribunal: TJDFT
Processo: 0704644-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO DE EXERCÍCIO FINDO. DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA. TEMA No 1.109 DO STJ. PRESCRIÇÃO PARCIAL OPERADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a pagar à autora a quantia de R$384,00 (trezentos e oitenta e quatro reais), referente aos valores históricos reconhecidos administrativamente.
3. Nas razões recursais o Distrito Federal pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a prescrição, porquanto a parte autora não comprovou causa suspensiva do prazo, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Decreto-Lei no 20.910/32. Argumenta, ainda, que deve ser aplicado o Tema no 1.109 do STJ, no sentido de que o reconhecimento da dívida pela Administração Pública não importa em renúncia tácita à prescrição.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 60885457). A autora/recorrida pugna pela confirmação da sentença pelos próprios fundamentos.
5. A pretensão contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito, conforme preceitua o art. 1o, do Decreto no 20.910/32.
6. Segundo a Diretoria de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde do DF, em 03/11/2023 foi reconhecido o crédito salarial da autora de R$384,00, referente aos períodos de 2004 a 2008 e 2021 (ID 60885441).
7. O art. 4o do Decreto no 20.910/32 prevê, como hipótese de suspensão da prescrição, o tempo em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito ficar aguardando o pagamento administrativamente. E o parágrafo único do mesmo artigo, estabelece: “a suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”.
8. Sobre o tema, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.641.117/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 28/2/2019), é no sentido de que: "O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa: a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do Código Civil); b) renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do Código Civil)".
9. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça firmou, recentemente, a seguinte tese em julgamento ao Tema Repetitivo no 1109: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado”.
10. No tocante aos créditos constituídos em 12/2005, 12/2006 e no período de 01/2007 a 12/2008, inexiste comprovação de requerimento administrativo apresentado dentro do prazo prescricional, porquanto exibida somente a declaração de reconhecimento do crédito total. Com efeito, mera declaração de reconhecimento do débito não tem o condão de afastar a prescrição, notadamente porque o documento foi emitido em 03/11/2023, indicando créditos já prescritos.
11. Por outro lado, extrai-se da declaração emitida (ID 60885441), a existência de processo administrativo (no 060-008576/2004), referente às verbas do mês de abril de 2004, no valor de R$57,02. Assim, a prescrição da pretensão autoral foi suspensa, porquanto o mencionado processo foi iniciado dentro do prazo quinquenal, em consonância com o disposto no parágrafo único do artigo 4o do Decreto no 20.910/32. A despeito de novo requerimento, formulado em 2023 (ID (ID 60885441), o prazo prescricional já estava suspenso e é legítimo o direito da autora à cobrança do crédito constituído em abril de 2004, no valor de R$57,02.
12. Ademais, de igual forma, é legítimo o direito da autora à cobrança dos créditos constituídos em 11/2021 e 12/2021, totalizando R$10,73, uma vez que a respectiva pretensão não foi atingida pela prescrição quinquenal.
13. Destarte, deve ser reconhecida a prescrição de parte da pretensão deduzida, no tocante aos créditos constituídos em 12/2005, 12/2006 e no período de 01/2007 a 12/2008, ante a inexistência de processo administrativo iniciado dentro do prazo legal quinquenal.
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, reconhecendo a prescrição de parte da pretensão deduzida, no tocante aos créditos constituídos em 12/2005, 12/2006 e no período de 01/2007 a 12/2008, reduzir o valor da condenação para R$67,75 (sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos), mantidos os demais termos e fundamentos da sentença, inclusive quanto aos critérios de atualização monetária e juros moratórios.
15. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.